Tribunal: STF
Processo: ARE 1584188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: Direito Administrativo. Transporte público. Gratuidade no transporte coletivo municipal com acompanhante. Município de Ilhéus. Ilegitimidade passiva da Associação responsável pela confecção e entrega dos cartões. Ausência de ingerência acerca da deliberação sobre os pedidos de gratuidade. Pessoa com deficiência. Deficiência mental. Necessidade de acompanhamento em suas atividades. Reconhecimento em atestado médico. Comprovação do preenchimento dos requisitos da lei municipal nº 2.939/2001. Provimento do Recurso.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus (ATRANSPI) e , no mérito, julgou improcedente o pedido de gratuidade no transporte coletivo urbano com acompanhante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ATRANSPI possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a parte autora preenche os requisitos legais para a obtenção da gratuidade no transporte coletivo municipal, com acompanhante.
III. Razões de decidir
3. A ATRANSPI não detém legitimidade passiva, pois não detém competência para analisar e deliberar sobre os pedidos de gratuidade de justiça. é responsável pela confecção e fornecimento do cartão eletrônico de acesso ao serviço de transporte gratuito, sendo parte diretamente envolvida na efetivação do direito perseguido. Precedentes dessa Egrégia Corte,
4. O direito à gratuidade no transporte coletivo municipal para pessoas com deficiência encontra respaldo na Lei Municipal nº 2.939/2001, que prevê a concessão do benefício a portadores de deficiência física ou mental permanente, com incapacidade laborativa.
5. A extensão da gratuidade ao acompanhante é admitida pela legislação municipal quando demonstrada a imprescindibilidade da assistência para a locomoção do beneficiário.
6. No caso dos autos, restou comprovada a deficiência da parte autora e a imprescindibilidade de acompanhamento no desempenho de suas atividades, conforme relatório médico específico anexado aos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido parcialmente, para, no mérito, reformar a sentença vergastada, acolhendo o pedido da parte autora, para reconhecer o direito ao benefício do transporte municipal gratuito, por meio do passe livre com acompanhante.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 18; 24, I, XIII e § 1º; 37, "caput" e § 6º; 60, § 4º, I; e 134, § 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 17/11/2023.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente